Tribunal: TJES
Processo: 0022801-72.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022801-72.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEMERSON SOUZA GUILHERME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022801-72.2019.8.08.0024

APELANTE: WEMERSON SOUZA GUILHERME

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INTERVENÇÃO POLICIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ERRO MÉDICO NÃO CONFIGURADO. AMPUTAÇÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos de indenização decorrentes de disparo de arma de fogo efetuado por policiais militares e posterior amputação de membro inferior em hospital público, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por vício
citra petita
diante da alegada omissão quanto à conduta policial; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes da atuação policial, especialmente à luz de decisão de impronúncia na esfera criminal; e (iii) determinar se houve erro médico na amputação do membro inferior do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é
citra petita
, pois enfrenta os pontos essenciais da controvérsia e adota fundamento suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária a análise pormenorizada de todos os argumentos das partes, conforme art. 489, §1º, IV, do CPC.

4. O reconhecimento da ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano final, com base na prova pericial, torna prejudicada a análise aprofundada da alegada ilicitude da abordagem policial.

5. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, §6º, da CF), exige a demonstração do nexo causal, o qual pode ser afastado por excludentes como legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal.

6. A decisão de impronúncia na esfera penal não vincula o juízo cível nem comprova a ilicitude da conduta dos agentes, por se tratar de decisão processual sem análise definitiva de mérito quanto à autoria ou materialidade.

7. Os elementos probatórios indicam que a atuação policial ocorreu em contexto de confronto armado, com presunção de legitimidade dos atos administrativos, não desconstituída pelo autor, a quem incumbia o ônus da prova (art. 373, I, do CPC).

8. A prova pericial médica demonstra que a amputação foi medida necessária e urgente diante de quadro de isquemia irreversível, sendo o único meio apto a preservar a vida do paciente.

9. Não há comprovação de falha na prestação do serviço médico, inexistindo imperícia, imprudência ou negligência, nem violação ao dever de informação, diante do consentimento do próprio paciente e da situação de emergência.

10. Ausente o nexo causal entre a atuação estatal e os danos alegados, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação suficiente da sentença afasta a alegação de vício
citra petita
, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 2. A decisão de impronúncia na esfera penal não vincula o juízo cível nem comprova, por si só, a ilicitude da conduta estatal. 3. A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração de nexo causal, afastado quando comprovadas excludentes como legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal. 4. Não há erro médico quando a prova pericial demonstra que o procedimento adotado foi necessário e adequado para preservar a vida do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 141, 373, I, 489, §1º, IV, e 492; CC, art. 43 e art. 935; CPP, arts. 66 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08/03/2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/03/2021; TJSP, AC 1025974-95.2019.8.26.0506, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 04/04/2023; TJRJ, Apelação 0020507-42.2021.8.19.0001, Rel. Des. Renata S. F. Fadel, j. 14/11/2023; TJMG, AC 10000200802866001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 20/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

WEMERSON SOUZA GUILHERME
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos de “
ação indenizatória cível (danos materiais, estéticos e morais”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados, de forma escalonada, nos termos do §3º do art. 85 do CPC, calculado sobre o valor atualizado da causa (inciso III, §4º do CPC), sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID 18790217), o recorrente sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por omissão quanto à conduta policial; (ii) que a sentença de impronúncia na esfera criminal comprova a ausência de crime de sua parte e, por conseguinte, a ilicitude do disparo efetuado pelos agentes públicos; e (iii) a tese de erro médico por amputação precoce de sua perna esquerda.

Em sede de contrarrazões (ID 18790219), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de “
ação indenizatória cível (danos materiais, estéticos e morais”
ajuizada por
WEMERSON SOUZA GUILHERME
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em sua exordial, a parte autora alega, em síntese, que, no dia 31/03/2017, foi alvejada por disparos de arma de fogo efetuados por policiais militares durante uma abordagem, sendo posteriormente encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE).

Sustenta que a intervenção policial foi desproporcional e que, durante o tratamento hospitalar, foi submetida a um procedimento de amputação de seu membro inferior esquerdo que considera indevido, precoce e realizado sem o consentimento de seus familiares, configurando suposto erro médico e falha no dever de informação.

Destarte, postula a condenação do ente estatal ao pagamento de indenizações por danos morais e estéticos, lucros cessantes e a fixação de pensão mensal vitalícia em razão da incapacidade laboral gerada.

Após ser citado, o réu apresentou contestação, sustentando a regularidade da atuação dos agentes públicos, pautada no estrito cumprimento do dever legal e na legítima defesa, uma vez que o autor teria iniciado confronto armado.

Sustentou, ainda, a inexistência de negligência, asseverando que a amputação foi medida de urgência absoluta para a preservação da vida do paciente, o qual estaria lúcido e teria consentido com o ato cirúrgico.

Após o processamento da demanda, que contou com a realização de perícia médica e análise de prova ocorrido no âmbito processual penal, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por entender que a prova técnica afastou a ocorrência de erro médico e que não restou demonstrada a ilicitude na conduta dos policiais.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso.

Suscita o apelante a nulidade da sentença ao argumento de que o magistrado de primeiro grau teria incorrido em vício
citra petita.

Sustenta, em síntese, que a prestação jurisdicional foi incompleta por não enfrentar especificamente a tese de ilicitude da conduta dos policiais militares que efetuaram os disparos, limitando-se o
decisum
a analisar a correção do procedimento médico de amputação.

A despeito de tal entendimento, entendo que razão não lhe assiste.

O vício de julgamento
citra petita
configura-se quando o magistrado deixa de apreciar pedido formulado ou causa de pedir relevante, violando o princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULG
AMENTO CITRA PETITA . NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Em atenção ao princípio da congruência ou da adstrição, o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, acolhendo ou negando, no todo ou em parte, a pretensão deduzida pela parte autora, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi formulado na inicial
. 2. Constatando-se que a sentença foi citra petita, tendo deixado de apreciar quase que integralmente as teses apresentadas pelos apelantes, não entregando uma tutela jurisdicional completa e capaz de resolver o litígio apresentado nos presentes autos, deve ser cassada para que outra seja proferida. 3. Diante da nulidade da sentença, a sua cassação é medida que se impõe . APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 51123110420208090006, Relator.: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE QUESTÕES PELO JUÍZO PRIMEVO - DECISÃO CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA.
Pelo princípio da congruência, cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites postos pelas partes, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora (extra petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 460 do CPC.
Inexistindo manifestação judicial sobre praticamente todas as questões suscitadas em sede de exceção de pré-executividade, forçoso admitir o caráter citra petita da decisão de 1º Grau e pelo que deve ela ser cassada.(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 14653507320248130000 1.0000.24.146534-3/001, Relator.: Des .(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/06/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2024)

Todavia, tal nulidade não se confunde com a fundamentação concisa ou com a adoção de tese jurídica que, por sua prejudicialidade lógica, torna desnecessário o exame pormenorizado de demais argumentos colaterais.

Na hipótese vertente, a sentença recorrida fundamentou a improcedência do pleito indenizatório na ausência de nexo de causalidade jurídico.

Assim, ao valorar a prova pericial técnica, o juízo
a quo
concluiu que a amputação do membro inferior foi medida terapêutica impositiva e inescusável para a salvaguarda da vida do próprio apelante, independentemente da mecânica que originou o ferimento.

Ademais, sob a ótica do art. 489, § 1º, IV, do CPC, o julgador não está compelido a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para alicerçar sua decisão. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, consolidou o entendimento de que:

[...]
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Destarte, ao reconhecer que a intervenção médica foi legítima e necessária para evitar o óbito em razão de quadro isquêmico irreversível, o magistrado sentenciante operou o julgamento do mérito por meio de fundamento que absorve e prejudica a discussão sobre a abordagem policial pretérita.

Em outras palavras: ainda que se discutisse a culpa dos agentes na deflagração do tiro, o dano final (amputação) foi atribuído pela perícia à gravidade clínica do ferimento e à necessidade de preservação da vida, rompendo-se o nexo com eventual excesso policial para fins de responsabilidade civil estatal.

Portanto, por verificar que a sentença enfrentou os pontos nodais da controvérsia de forma fundamentada e lógica, afasto a tese ora suscitada.

Evoluindo, a controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Estado pelos danos decorrentes de intervenção policial e posterior procedimento médico de amputação.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”;
norma reproduzida no art. 43 do Código Civil.

Tal disposição constitucional, como cediço, consagra a teoria do risco administrativo, a qual atribui às pessoas de direito público interno a responsabilidade objetiva pelos danos que seus agentes e prepostos causarem, de maneira que o dever de indenizar, para o Ente Público, resta configurado se demonstrado o dano experimentado pelo particular, o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, sendo afastada a responsabilidade apenas nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Nesse trilhar, trago à colação elucidativo julgado:

[...] V. V. 1. Às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, aplica-se a responsabilidade objetiva em caso de danos causados a terceiros, nos termos do art. § 6º do art. 37 da CRFB/1988.
2. Em face da aplicação da teoria do risco administrativo, para se ver ressarcido, basta ao terceiro provar que o dano a ele infringido decorreu direta ou indiretamente da atividade administrativa. Por outro lado, à pessoa jurídica prestadora de serviços públicos, para afastar a sua responsabilidade, incumbe provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior.
3. Considerando que as agravantes não precisam provar culpa da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, não há necessidade de inversão do ônus da prova, pois, em face da aplicação da responsabilidade objetiva, já é das agravadas o ônus de provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano causado ao terceiro, ou seja, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior. (TJMG; AI 0224461-15.2023.8.13.0000; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 04/04/2023; DJEMG 10/04/2023)

Ainda acerca do tema, Sérgio Cavalieri Filho tece considerações bastante elucidativas a respeito do dispositivo constitucional que consubstancia a Responsabilidade Civil do Estado e enfatiza a necessidade de que haja comprovação da relação de causalidade entre a atuação do agente público e o dano sofrido por terceiro, sem a qual não haveria que se falar em responsabilidade estatal e muito menos em dever de indenizar:

O exame desse dispositivo revela, em primeiro lugar, que o Estado só responde objetivamente pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. A expressão seus agentes, nessa qualidade, está a evidenciar que a Constituição adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atuação do agente público e o dano. Sem essa relação de causalidade não há como e nem porque responsabilizá-lo objetivamente. [...]

Em apertada síntese, a teoria do risco administrativo importa atribuir ao Estado a responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa. Essa teoria surge como expressão concreta dos princípios da equidade e da igualdade de ônus e encargos sociais. É a forma democrática de reparar os ônus e encargos sociais por todos aqueles que são beneficiados pela atividade da Administração Pública. [...]

Nesta fase, descarta-se qualquer indagação em torno da culpa do funcionário causador do dano, ou, mesmo, sobre a falta do serviço ou culpa anônima da Administração. Responde o Estado porque causou o dano ao seu administrado, simplesmente porque há relação de causalidade entre a atividade administrativa e o dano sofrido pelo particular. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. A Responsabilidade Civil Objetiva e Subjetiva do Estado. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 14, n. 55, p. 10-20, jul.-set. 2011, pp. 10/11)

No que concerne à dinâmica dos fatos que culminaram no ferimento do apelante, a insurgência recursal repousa, primordialmente, na premissa de que a sentença de impronúncia proferida na esfera criminal (art. 414 do CPP) teria o condão de atestar a ilicitude da conduta dos agentes estatais, transpondo automaticamente a responsabilidade civil para o Estado.

Tal tese não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio.

Como se sabe, vigora no Direito Brasileiro o princípio da independência das instâncias civil, administrativa e criminal, conforme dicção do art. 935 do Código Civil.

A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (art. 37, § 6º, da CF), não é absoluta e admite excludentes de ilicitude, como o estrito cumprimento do dever legal e a legítima defesa, que rompem o nexo de causalidade com o dano injusto.

Nesse passo, a decisão de impronúncia no juízo criminal não se confunde com a absolvição por inexistência do fato ou negativa de autoria — estas, sim, vinculantes ao juízo cível (art. 66 do CPP).

A impronúncia revela apenas que, naquele momento processual, não se reuniram indícios de autoria ou prova da materialidade suficientes para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

Trata-se de decisão terminativa de natureza processual que não faz coisa julgada material sobre a licitude ou ilicitude da conduta dos policiais que efetuaram o disparo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS suportados pelo autor em virtude de prisão considerada indevida –
Réu, em processo criminal, posteriormente absolvido com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (ausência de provas) – Inadmissibilidade de indenização – Independência do Magistrado para decidir – Ato de soberania interna do Estado não passível de ressarcimento por danos eventualmente causados às partes – Inexistência de má-fé, abuso de poder ou erro judiciário – Não configuração da hipótese de reconhecimento à justa indenização – Danos decorrentes da atividade policial e judiciária não compreendidos nas hipóteses de responsabilidade civil consagradas pelo artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal – Pedido inicial julgado improcedente – Confirmação da sentença
– Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1025974-95.2019 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 04/04/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2023)

Apelação Cível. Ação Reparatória por Danos Morais. Direito Civil. Postulante que objetiva a compensação por lesões imateriais em razão de alegado erro judiciário na decretação de sua prisão preventiva, diante de posterior impronúncia . Sentença de improcedência. Irresignação do Demandante. Art. 37, § 6º, da CRFB que viabiliza a responsabilização do Estado diante da prática de atos lesivos por seus agentes .
Impronúncia posterior do acusado que não caracteriza erro judiciário quando, no momento da aplicação da prisão cautelar, os requisitos para a determinação da medida estavam presentes. Precedentes do STJ.
Prisão preventiva do Autor que foi decretada com base em reconhecimento fotográfico, por meio de decisão fundamentada proferida pelo Juízo competente, que apontou o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 312 do Código de Processo Penal (periculum libertatis e fumus comissi delicti) . Jurisprudência do STJ que, à época, admitia a prisão preventiva baseada em indícios de autoria demonstrados apenas por reconhecimento fotográfico. Precedentes do Tribunal da Cidadania.
Ausência de qualquer elemento que indicasse a ocorrência de ilegalidade na prisão do Postulante. Atuação do Estado e de seus agentes que ocorreu dentro do estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de um direito, não ensejando a reparação pleiteada pelo Requerente . Precedentes desta Corte de Justiça. Manutenção da sentença que se impõe
. Majoração dos honorários estipulados em desfavor do Demandante, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida e o disposto no art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0020507-42.2021.8.19.0001 202300167640, Relator.: Des(a). RENATA SILVARES FRANÇA FADEL, Data de Julgamento: 14/11/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 23/11/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS JURISDICIONAIS . AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SÓLIDAS DA AUTORIA . DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 . A responsabilidade do Estado por danos decorrentes de erro judiciário somente se concretiza caso o julgador tenha incorrido em dolo ou fraude no processamento do feito, tendo em vista que a subjetividade do juízo emitido pelo magistrado pode dar ensejo a diversas soluções, desde que vinculadas aos princípios e regras do ordenamento jurídico, bem como aos elementos fáticos dos autos.
2. Se não há qualquer comprovação que a decisão, determinando a prisão preventiva, não estava devidamente amparada por lastro probatório, a posterior decisão de impronúncia, por falta de provas acerca de sua autoria, não enseja, automaticamente, o dever de indenizar do Estado por erro judiciário
. (TJ-MG - AC: 10000200802866001 MG, Relator.: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 26/08/2020)

Sob o prisma probatório, os atos praticados por agentes públicos, notadamente o Boletim Unificado (BU) e as conclusões do Inquérito Policial Militar (IPM), gozam de presunção de legitimidade e veracidade (fls. 186/197).

Os referidos documentos descrevem cenário de confronto armado em localidade de notória periculosidade, onde o apelante, portando arma de fogo — fato por ele admitido —, teria reagido à abordagem.

Para desconstituir tal presunção e caracterizar o excesso punível, competia ao autor o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), encargo do qual não se desincumbiu.

Não há nos autos elementos que demonstrem, de forma cabal, que os policiais militares agiram com desvio de finalidade ou desproporcionalidade. Ao revés, o ferimento por projétil de arma de fogo, em contexto de fundada suspeita e porte de armamento ilícito pelo civil, enquadra-se no exercício regular da função ostensiva de segurança pública.

Nesse sentido, trago à colação julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO. OPERAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXCLUDENTE. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. 1. A Constituição Federal expressamente prevê, no artigo 37, § 6º, a responsabilidade civil do Estado que, em regra, é fundada na teoria do risco administrativo, respondendo objetivamente pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, independentemente de dolo ou culpa.
2. O caráter objetivo da responsabilidade estatal, no entanto, não é absoluto, podendo a Administração Pública se eximir de sua responsabilidade quando comprovar a inexistência da ilicitude por meio do caso fortuito ou da força maior, bem como da culpa exclusiva da vítima ou de terceiros . 3. Conforme o artigo 188 do Código Civil, não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. 4. As provas produzidas nos autos demonstram que a vítima, pai e marido dos Apelantes, acarretou o resultado danoso ao efetuar disparos contra os policiais no momento de abordagem da Polícia Militar perpetrada por suspeita de roubo de veículo, o que ensejou a reação policial, em legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, situação que afasta a responsabilização do Estado no dever de indenizar
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - AC: 54848589620208090093 JATAÍ, Relator.: Des(a). RICARDO PRATA, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DISPARO DE ARMA DE FOGO EM ABORDAGEM POLICIAL - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. A responsabilidade do Estado pelos prejuízos causados por ação comissiva de seus agentes, em regra, é objetiva, à luz da teoria do risco administrativo. No entanto, tal responsabilidade pode ser afastada quando o ente público comprova a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, de legítima defesa por parte dos agentes ou o estrito cumprimento do dever legal. Atua no estrito cumprimento do dever legal o policial que, sem qualquer abuso ou excesso, após a resistência do autor em parar na abordagem, dispara arma de fogo para conter a fuga, em que o autor portava um simulacro de arma de fogo, representando evidente ameaça à integridade dos agentes e de terceiros
.(TJ-MG - Apelação Cível: 52497265620238130024, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 30/07/2024, Câmaras Cíveis/7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA POLICIAL - ATUAÇÃO ABUSIVA DO ESTADO - NÃO COMPROVAÇÃO - ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL - REPARAÇÃO INDEVIDA - PROVIMENTO. - Segundo a teoria clássica da responsabilidade civil (art. 186, Código Civil), o dever de indenizar pressupõe a presença de três requisitos: dano, ilicitude do ato e nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o prejuízo causado. - Não comprovada qualquer ilegalidade, excesso ou abuso de autoridade, mas estrito cumprimento do dever legal, improcede o pleito indenizatório.
- Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.036242-2/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Levenhagen, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024)

A teoria do risco administrativo não impõe ao Estado o dever de indenizar danos decorrentes de atos lícitos praticados em situações de legítima defesa própria ou de terceiros, sob pena de converter a responsabilidade objetiva em responsabilidade integral, o que é repelido pela doutrina e jurisprudência majoritárias.

Assim, diante da ausência de prova de conduta arbitrária ou excessiva dos agentes da Polícia Militar e da inexistência de coisa julgada criminal apta a vincular este juízo, imperioso reconhecer que a intervenção estatal operou-se dentro dos limites da legalidade, o que afasta o dever de indenizar pelos danos sofridos em decorrência do confronto.

Prosseguindo, no que tange à responsabilidade civil por erro médico, a insurgência recursal sustenta que a amputação do membro inferior esquerdo do apelante teria sido precoce e realizada sem a devida consulta aos familiares que se encontravam na unidade hospitalar.

Contudo, o acervo probatório rechaça integralmente tais alegações.

Inicialmente, cumpre registrar que a responsabilidade civil dos profissionais de saúde, embora inserida no contexto da responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF), exige a demonstração de uma falha específica no serviço. Tratando-se de ato médico, a obrigação é, via de regra, de meio, e não de resultado. Logo, o dever de indenizar exsurge apenas quando comprovada a imperícia, imprudência ou negligência na condução do protocolo terapêutico.

No caso vertente, a prova pericial judicial (fls. 278/281) assume relevante papel na conclusão dos autos. O perito nomeado, equidistante dos interesses das partes e dotado de conhecimento técnico especializado, foi categórico ao afirmar que o apelante deu entrada no Hospital Estadual de Urgência e Emergência apresentando quadro de extrema gravidade: lesão neurovascular severa com isquemia aguda e irreversível do membro.

Portanto, a amputação não foi uma escolha opcional, mas uma intervenção necessária e imperativa para evitar o óbito iminente do paciente. O
expert
concluiu, de forma clara, que o procedimento adotado foi o único capaz de preservar a vida do periciado ante a gravidade das lesões.

Quanto ao dever de informação e ao consentimento, o apelante argumenta que a família deveria ter sido consultada.

No entanto, o prontuário médico — documento que goza de presunção de veracidade — indica que o paciente ingressou na unidade lúcido, orientado e consciente, tendo ele próprio assinado o termo de consentimento livre e esclarecido.

Ainda que assim não fosse, a legislação ética e civil brasileira é clara ao estabelecer que, em situações de urgência e emergência com risco de morte, o médico tem o dever dever ético e legal de agir para preservar a vida, independentemente de autorização de terceiros.

Tal conduta encontra amparo no Código de Ética Médica e no princípio da beneficência, que sobrepuja a autonomia privada quando esta coloca em risco o bem jurídico supremo: a vida.

Portanto, não se vislumbra qualquer precocidade ou negligência, sendo que, na verdade, o que se extrai dos autos é uma atuação técnica diligente que, embora tenha resultado em uma sequela irreversível (dano estético e funcional), foi o meio necessário para evitar um dano maior e absoluto (a morte).

Enfim, inexistindo erro de diagnóstico, falha técnica no procedimento ou omissão no socorro, não há como imputar ao Estado o dever de indenizar por um resultado que decorreu da própria gravidade do evento traumático e não de uma falha do corpo médico, a teor dos julgados que seguem:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Erro médico.
Improcedência do pedido na origem. Pedido de reforma afastado. Responsabilidade não configurada.
Ausência de prova da inadequação do procedimento adotado pelo corpo clínico responsável pelo atendimento do filho da autora. Conclusão, no laudo pericial, pela adequação dos serviços prestados. Nexo causal não demonstrado. Sentença mantida
. Recurso improvido. (TJSP; AC 1042307-02.2014.8.26.0053; Ac. 16419977; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Paola Lorena; Julg. 31/01/2023; DJESP 14/02/2023; Pág. 2193)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANEURISMA CEREBRAL. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. NEGLIGÊNCIA OU IMPRUDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. A legitimidade de parte, como condição para o exercício do direito de ação, é aferida genericamente ou in status assertionis, conforme a Teoria da Asserção. Pressupõe-se a qualidade de parte, na demanda, para quem propõe a ação (autor) e em face de quem a lide é movida (réu), a partir da relação que se estabelece aprioristicamente na narrativa fática da petição inicial. Não prevalece a alegação de ilegitimidade de parte no caso, pois, pela narrativa fática descrita na petição inicial, vislumbra-se a existência de liame subjetivo dos réus à situação de negligência e imprudência quanto ao tratamento de saúde dispensado ao irmão da autora.
À míngua de comprovação de eventual falha na prestação dos serviços hospitalares ou de eventual erro médico, não há configuração da responsabilidade civil do Estado.
O Supremo Tribunal Federal, em acórdão proferido pelo Plenário, em repercussão geral, decidiu que a responsabilidade civil do Estado, tanto para as condutas comissivas, quanto omissivas, submete-se à teoria do risco administrativo prevista no artigo, 37, § 6º, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado configura-se pela conjugação dos requisitos: Conduta (omissiva ou comissiva), o nexo de causalidade e o dano efetivo, sendo desnecessária a análise da existência de dolo ou culpa do Estado em relação ao particular.
Ausente a comprovação do nexo de causalidade, não se reconhece a responsabilidade civil do Estado e, portanto, o dever de reparar os danos morais e materiais alegados.
O contexto probatório não apontou falha no atendimento médico ofertado ao irmão da autora, capaz de provocar o seu óbito, que decorreu, em verdade, da própria gravidade do aneurisma cerebral sofrido. Inexistindo demonstração do ato ilícito e o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela autora e eventual negligência ou imprudência no tratamento médicos dispensado ao seu irmão, afasta-se a obrigação de indenizar reclamada. (TJDF; APC 07002.01-90.2021.8.07.0018; Ac. 165.7899; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 25/01/2023; Publ. PJe 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ALEGADO EERO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO, COM ANÁLISE PORMENORIZADA DOS ATENDIMENTOS MÉDICOS. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. ROBUSTEZ DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS APTAS A DERRUIR A CONCLUSÃO DO EXPERT.
1. A responsabilidade a que está sujeito o ente público em situações como a da presente demanda, é aquela prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, qual seja, a responsabilidade objetiva
. 2. A controvérsia dos autos cinge-se a suposto erro médico atribuído aos profissionais de saúde vinculados à Maternidade Darcy Vargas, na realização do parto do requerente, que veio a apresentar sequelas de paralisia cerebral, não diagnosticada antes da alta médica. 3. Os laudos periciais produzidos em juízo concluíram que os procedimentos adotados durante o trabalho de parto do correspondiam às práticas adotadas à época, inexistindo comprovação de conduta de negligente, imprudente ou imperita dos profissionais de saúde da Maternidade Darcy Vargas.
4. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde e os danos alegadamente sofridos pelo autor, inexiste fundamento capaz de justificar a responsabilidade civil do ente público e o consequente dever de indenizar.
5. Sentença de improcedência mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC; APL 0047503-89.2002.8.24.0038; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti; Julg. 09/02/2023)

Com efeito, ausente prova capaz de demonstrar o nexo causal entre a conduta dos médicos e os danos alegados pela paciente, afasta-se a responsabilidade estatal; e, por via de consequência, o dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. sentença
a quo
que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.